Tribunal: TJES
Processo: 0016788-24.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016788-24.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR SIMULAÇÃO DE ARMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP) à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa. Consta da denúncia que, em 13/7/2019, o réu, mediante grave ameaça, simulando estar armado, subtraiu uma bicicleta e um aparelho celular da vítima, sendo posteriormente abordado na posse da bicicleta, tendo o celular sido localizado em estabelecimento indicado por ele. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, desclassificação para furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se restou comprovada a grave ameaça apta a caracterizar o roubo ou se a conduta deve ser desclassificada para furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial deve observar as formalidades do art. 226 do CPP e ser corroborado por outras provas judiciais, conforme entendimento do STJ (HC 652.284/SC).

2. A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento policial, mas também no auto de apreensão e nos depoimentos dos policiais militares que surpreenderam o réu na posse da bicicleta subtraída.

3. A apreensão da
res furtiva
em poder do réu e a localização do celular no local por ele indicado constituem provas autônomas e idôneas da autoria.

4. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de restituição e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. A vítima relata que o réu anunciou o assalto ameaçando “atirar” e simulando portar arma de fogo, conduta apta a caracterizar grave ameaça.

6. A simulação de arma de fogo, com o objetivo de intimidar a vítima e viabilizar a subtração, configura grave ameaça e mantém a tipificação no art. 157,
caput
, do CP.

7. Inexistem elementos que indiquem falsidade nas declarações da vítima ou fragilidade no acervo probatório, o que afasta a absolvição e a desclassificação para furto.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155,
caput
, e 157,
caput
; CPP, art. 226.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016788-24.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PALOMA FERREIRA DE SOUZA
APELADO: CAIQUE FERNANDES JESUS OLIVEIRA, JOSE MARIO DA SILVA, RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA PRADO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ MÁRIO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 17512632), que o condenou pela prática de roubo (art. 157,
caput
, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, e requer a anulação da sentença.

No mérito, aduz a fragilidade probatória, e postula pela absolvição.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a figura do furto (art. 155,
caput
, do CP) (Id. 17513987).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na manhã de 13/7/2019, no bairro Garoto, município de Vila Velha/ES, o ora recorrente, mediante grave ameaça, simulando estar armado, subtraiu 01 (uma) bicicleta e 01 (um) aparelho celular, pertencentes a vítima,
Paloma Ferreira de Souza
.

O caso foi noticiado às autoridades, que logrou êxito em abordar o réu na Av. Jerônimo Monteiro, ainda no bairro Garoto, na posse da bicicleta da vítima.

O celular não foi localizado, e ao ser questionado sobre o bem o recorrente informou tê-lo repassado para o corréu,
Caíque Fernandes Jesus de Oliveira
, motoboy da loja "
B e R Assistência
", de propriedade de
Rafael Alexandre da Silva Prado
, local onde o aparelho foi posteriormente apreendido.

Interrogado, o réu negou a autoria delituosa (fls. 39/40 e link Id. 17512624).

Foi arguida uma
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado, em tese, com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Essa tese não merece prosperar.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial, é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPP seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva.

Todavia, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte modificaram seu entendimento, passando a se manifestar no sentido de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que “
no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Ocorre que, na hipótese, a condenação não foi fundamentada tão somente no reconhecimento feito pela ofendida na esfera policial, mas no auto de apreensão e depoimentos dos policiais militares, que localizaram parte da res furtiva em poder do réu.

Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, que, como já registrado, foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Inviável, assim, o pleito de nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, a alegação de fragilidade probatória não se sustenta, pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado nº 39874530 (fls. 08/14), auto de apreensão (fls. 74/75), auto de restituição (fl. 76), e prova oral colhida.

Já a autoria restou fartamente demonstrada pelo teor das declarações dos policiais militares
Ronilo Guimarães
e
Carla Cristina Gomes
, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, revelaram que o réu foi surpreendido na posse da bicicleta roubada; que, questionado, o réu informou já ter repassado o aparelho celular; que o telefone foi localizado atrás do vaso sanitário da loja onde o denunciado havia informado tê-lo entregado; que a vítima reconheceu como seus a bicicleta e o aparelho apreendido, que desbloqueou com sua senha pessoal no momento da entrega (fls. 15/18 e mídia Id. 17512608).

Mais ainda, a prova oral produzida está em harmonia com o conteúdo dos vídeos de monitoramento da loja de propriedade do corréu, dos quais se extrai que o recorrente, na data dos fatos, estava na posse da bicicleta roubada (mídia Id. 17512608).

Portanto, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade, não há como acolher o pedido de absolvição.

Avançando, o apelante requer a
desclassificação
do crime para a figura do art. 155,
caput
, do CP, sustentando que não há provas seguras do emprego de violência ou grave ameaça.

Contudo, a vítima, ao noticiar os fatos às autoridades policiais, declarou que o réu anunciou o assalto ameaçando "atirar", e colocando a mão na cintura como se simulasse estar armado (fl. 19), ato que foi capaz de intimidá-la, permitindo a subtração de seus bens.

Não há indícios de que a vítima tenha mentido para prejudicar o réu, e, desse modo, demonstrado que o réu agiu com consciência e vontade de realizar o crime, mediante grave ameaça, exercida com a simulação de emprego de arma de fogo, também não prospera o pleito de desclassificação.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17703010),
conheço e nego provimento
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO EM FACE DO RECURSO.